Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA CONTA EM JOGO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1.Não há violação ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, extrai-se claramente a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Não comprovada a alteração da capacidade econômica do autor, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente.
3. O cerne da controvérsia cinge-se a definir se possível a reativação da conta do autor no jogo “League of Legends”. Subsidiariamente, se cabível indenização por danos morais e reembolso de valores “investidos” no jogo.
4. Prova pericial consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de perito nomeado pelo juiz (artigos 156 e 465, CPC), que passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com o encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. 4.1. No caso, a prova pericial revela a utilização de softwares proibidos, quando da atuação do autor no jogo, bem como o descumprimento dos “Termos de Serviço” da ré, razão por que respaldada a exclusão do autor da plataforma. E disso não decorre violação a direito da personalidade, razão por que insubsistente a pretensão de indenização por danos morais.
5. Ao contrário do alegado pelo apelante, os autos levam a crer que os valores requeridos sob o título de “Riots Points” já foram gastos em aquisição de produtos dentro da plataforma, o que afasta a pretensão de ressarcimento. Ademais, não há como afirmar que o saldo já utilizado corresponda a créditos ainda pendentes de uso, como quer fazer crer o apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.